Tribunal: STF
Processo: RE 1391140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 183, p. 16-17):



     “AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS DE FGTS E DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE INDUZ A LITISPENDÊNCIA. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. 



    1. A Caixa Econômica Federal apenas cobra judicialmente os débitos de FGTS (e da contribuição instituída através da Lei Complementar nº 110, de 2001) regularmente constituídos e inscritos em dívida ativa por pessoa jurídica de direito público a quem a lei cometeu a competência para exigir (fiscalizar, lançar e inscrever) a dívida (i.é., a quem a lei atribuiu capacidade tributária ativa), exatamente como consta da Lei nº 8.844, de 1994, não tendo legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visem à desconstituição desses créditos.



    2. O Código de Processo Civil, ao afirmar em seu artigo 337, VI, que "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", estabeleceu um critério de precedência temporal para definição do feito litispendente, dele se extraindo que é a última demanda ajuizada, não a primeira, a que deve ser extinta.



    3. É lícito ao município, de acordo com a legislação municipal própria, conforme autorizado pelo inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive para o exercício de funções típicas e permanentes.”



    Os embargos declaratórios do Município foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 215).



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, III e 37, II, V e IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se demonstrar a nulidade das contratações efetuadas pelo ente municipal. Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 225, p. 13-16):



    “Percebe-se que o acórdão recorrido é claro ao subordinar a validade da contratação temporária à observância da lei municipal (no caso, as Leis Municipais nº 1.018/90, 1.664/97, 1.836/99, 1.913/99 e 2.029/2000 – Evento 1 – OUT12, OUT13 e OUT14). O julgado, ademais, assentou a sua compatibilidade com a Lei Federal nº 8.745/1993 e com o art. 37, IX, da CF.



    (…)



    É de se notar, quanto à Lei Municipal nº 1.913/1999, que o seu artigo 2º relegou a contratação à ampla discricionariedade do Prefeito, em clara afronta tanto ao inciso IX do art. 37 da CF quanto à Lei nº 8.745/1993. Nesse sentido, o Auditor Fiscal do Trabalho, ao realizar o seu ofício, constatou que o recorrido exorbitou os limites impostos pelo legislador constitucional, ao lançar mão de contratações temporárias, no período compreendido entre 1993 a 2010, para atender necessidades correntes e permanentes do Município, como educação e saúde, com a intenção nítida de burlar o princípio do concurso público. 



    (…)



    O Município demandante não trouxe aos autos nenhuma prova a respeito da necessidade, em caráter excepcional, da contratação dos servidores públicos relacionados na lista constante em anexo à autuação. Nesse sentido, em outras palavras, há que se frisar que o Município autor não conseguiu desconstituir a conclusão do MTE no sentido de que os contratos temporários são nulos porque utilizados como meio de fraudar o concurso público.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou a licitude das contratações de pessoal por tempo determinado efetuadas pelo município. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmula 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 



    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com o RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referente à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência do mencionado precedente abrange os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.



    Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente